Tribunal: STF
Processo: AI 823484
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INDENIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1.  A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI nº 804.854-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI nº 756.336-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NOMEAÇÃO TORNADA INSUBSISTENTE POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA A NOMEAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO RELATIVO AO DIREITO À NOMEAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. VENCIMENTOS RETROATIVOS. INADMISSIBILIDADE. O direito à nomeação, reconhecido por provimento judicial, não conduz à indenização pelos vencimentos retroativos. A nulidade do ato administrativo não gera ao candidato indenização relativa aos vencimentos retroativos, já que não houve efetivamente exercício da função pública. Conquanto que se trate de ato ilegal, passível de anulação via ação judicial, não gera direito a vencimentos retroativos, tampouco a perdas e danos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras integrantes do 2º Grupo Cível do TJRS.”



    6. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. No julgamento da questão de ordem no AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, entendeu-se que a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte.



    7. Agravo regimental. Alegação de ofensa ao disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Inexistência. Conforme se pode haurir da documentação que instrui estes autos, os pedidos formulados na ação ordinária foram julgados parcialmente procedentes pelo Juízo de Primeira Instância, quando declarou a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto para o exercício da função de professor e assegurou a posse no referido cargo para o qual foi nomeado, mas julgou improcedente o pedido de indenização do valor correspondente aos vencimentos retroativos, o que está de conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser indevida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público. Precedentes: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.063/RJ, Segunda Turma, redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 07.12.95; AI (AgR) nº 794.192-DF, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 12.11.2010; RE (AgR) nº 593.373/DF, relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 15.04.2011.



    8. Incabível, ademais, a invocação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal como fundamento para o pleito de indenização formulado pelo candidato recorrente, haja vista que a norma constitucional se refere à responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros na prestação de serviços públicos, não tendo aplicação às hipóteses de realização de concursos e de não nomeação, por interesse da Administração, de candidato aprovado no certame, consoante o que se contém nos julgados antes mencionados. No caso sub examine, há de ser observado o que preleciona Carlos Maximiliano, in “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, p. 134, in verbis: “Tome como ponto de partida [para a interpretação e aplicação do Direito] o fato de não ser lícito aplicar uma norma jurídica senão à ordem das coisas para a qual foi feita”.



    9. Agravo regimental não provido.